Tribunal: TJBA
Processo: 0514519-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514519-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUSAINE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos tanto pela apelada, VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A., quanto pela apelante, Susaine Santana de Jesus, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por acidente em rodovia sob sua administração e fixou indenização por danos morais e materiais.

2.
A embargante, VIABAHIA, alegou omissão e contradição no julgado, sustentando sucessão processual em razão de Termo de Autocomposição; a embargante, Susaine, alegou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre a alegada sucessão processual decorrente de Termo de Autocomposição; e
(ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em favor da apelante parcialmente vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, ainda que manejados com propósito de prequestionamento.

5.
A alegação de sucessão processual pela VIABAHIA constitui inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões de apelação nem em momento anterior ao acórdão, configurando preclusão consumativa e indevida ampliação do objeto recursal.

6.
O acórdão embargado apreciou implicitamente a matéria relativa à sucessão, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos ocorridos durante a vigência do contrato de concessão, em conformidade com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando a ilegitimidade passiva e a remessa à Justiça Federal.

7.
A contradição que autoriza embargos de declaração é interna à decisão, quando há proposições logicamente inconciliáveis; o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza contradição.

8.
Quanto à embargante Susaine, o acórdão expressamente fixou honorários advocatícios recursais de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inexistindo omissão a sanar.

9.
O pedido de prequestionamento não justifica a admissão dos embargos quando a decisão já enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.103.088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 02/05/2024).

10.
Configurado o caráter manifestamente protelatório de ambos os embargos — os da apelada, por inovação indevida, e os da apelante, por pretender rediscutir o mérito —, impõe-se a aplicação, a ambas, da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

12.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão embargada.

13.
A sucessão administrativa decorrente de Termo de Autocomposição não afasta a responsabilidade da concessionária por eventos danosos ocorridos durante sua gestão.

14.
Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados.

15.
O uso protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 1.022, I a III, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.103.088/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 02/05/2024; TJBA, RI 0007421-94.2024.8.05.0063, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, DJe 20/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no recurso de Apelação Cível de nº.
0514519-41.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como embargantes/embargados,
SUSAINE SANTANA DE JESUS
e
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
, simultaneamente.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora